Tribunal: TJBA
Processo: 8005541-14.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005541-14.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAQNOS SANTOS SILVA Advogado(s): LUIZA MARIA CARVALHO TOLENTINO VERDI, MAURO RAMOS APELADA: EDVI JARDINS SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogada(s): DEISE LUCIANE ALMEIDA TRIPODI PEREIRA NOGUEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSIGNAÇÃO PARCELADA DE PRESTAÇÕES VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada em face de Edvi Jardins SPE – Empreendimentos Imobiliários Ltda., referente a compromisso particular de compra e venda de lote urbano. O autor, inadimplente em 108 parcelas, pretendia consignar R$20.000,00 e complementar o saldo em prestações mensais de R$1.133,32. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve recusa injustificada da credora em receber o pagamento, a configurar a hipótese do art. 335, I, do Código Civil; (ii) saber se o valor ofertado é suficiente para produzir o efeito liberatório da consignação; e (iii) saber se é admissível a consignação em prestações periódicas quando todas as parcelas já se encontram vencidas. III. Razões de decidir 3. A ré notificou extrajudicialmente o autor para purgar a mora, o que afasta, objetivamente, a alegada recusa injustificada em receber o pagamento. A mera alegação de recusa, desacompanhada de prova, não configura a hipótese do art. 335, I, do Código Civil. 4. O depósito de R$20.000,00 representa menos de 9% da dívida total de R$231.006,53, sendo insuficiente para produzir o efeito liberatório exigido pelo art. 334 do Código Civil. O STJ, no julgamento do Tema 967, fixou que a insuficiência do depósito conduz à improcedência da ação consignatória, pois o pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional. 5. O depósito mensal de prestações periódicas, previsto no art. 541 do CPC, é cabível exclusivamente para parcelas vincendas. No caso, todas as 120 parcelas já venceram até 05/10/2024, inviabilizando a consignação parcelada pretendida. 6. Os argumentos de boa-fé contratual e dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, embora compreensíveis, não suprem a ausência dos pressupostos legais da consignação em pagamento e não foram acompanhados de impugnação específica aos fundamentos da sentença. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois pontos percentuais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Tese de julgamento: "1. A ação de consignação em pagamento exige, como pressuposto de procedência, a demonstração de recusa injustificada do credor em receber o pagamento e o depósito integral da dívida, incluídos os encargos devidos; o depósito insuficiente não produz efeito liberatório e conduz à improcedência do pedido. 2. O depósito mensal de prestações periódicas no curso da ação consignatória, previsto no art. 541 do CPC, é admissível apenas para parcelas vincendas, sendo incabível quando todas as prestações já se encontram vencidas ao tempo do ajuizamento da ação." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313, 334, 335, I e 336; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 541. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.108.058/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10/10/2018 (Tema 967). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005541-14.2023.8.05.0079, sendo Apelante Maqnos Santos Silva e Apelada Edvi Jardins SPE – Empreendimentos Imobiliários Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator